Tribunal: STF
Processo: ARE 1387526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 31, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. DESPROVIMENTO. 



    1. Em que pese a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.332, que determina a incidência de juros compensatórios à taxa de 6% ao ano a partir da entrada em vigor da citada Medida Provisória, nesta quadra processual, fazem-se presentes balizas que devem ser observadas, de modo que, discordando a parte executada com as determinações do título executivo, poderá se utilizar, se tempestiva, da via rescisória.



    2. Assim como o percentual devido a título de juros compensatórios, a base de cálculo para a incidência dos citados juros restou definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332.



    3. A sentença transitada em julgado estabeleceu que os juros compensatórios incidiriam sobre o montante indenizatório apurado pelo perito judicial. Portanto, em razão dos mesmos fundamentos expostos quanto ao percentual aplicável, no que se refere à observância à coisa julgada, os juros em comento devem incidir sobre o montante indenizatório apurado pelo perito.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para o fim de integração do acórdão embargado, mas sem efeitos infringentes (eDOC 47, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV; 37, caput; e 102, III, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a decisão recorrida foi proferia após o julgamento da ADI 2.332 pelo STF em que reconhecida a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios em desapropriação. Explica-se que a presente questão cuida-se de processo ainda em curso, na fase executiva, em que não houve o exaurimento do cumprimento de sentença e nem mesmo a preclusão da discussão acerca dos critérios de cálculo a serem adotados na conta de liquidação (eDOC 56, p. 11).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 65).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente